Tribunal: TJPA
Processo: 0803719-48.2023.8.14.0013
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3607 - Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas
Data de julgamento: 2025-11-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0803719-48.2023.8.14.0013

APELANTE: SANDRIELY REIS DA SILVA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

EMENTA: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOSIMETRIA. REAVALIAÇÃO, DE OFÍCIO. FRAÇÃO DA MINORANTE DO TRÁFICIO PRIVILEGIADO NÃO FUNDAMENTADA. FIXAÇÃO NO PATAMAR MÁXIMO. RECURSO IMPROVIDO, PORÉM, DE OFÍCIO, REDIMENSIONADA A PENA.

I. Caso em exame

1.

Trata-se de apelação interposta contra sentença que condenou a recorrente pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, à pena de 05 (cinco) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 417 (quatrocentos e dezessete) dias-multa.

II. Questão em discussão

2.

A questão em discussão consiste em saber se: (i) há provas suficientes para sustentar a condenação da apelante pelo crime de tráfico de drogas;

III. Razões de decidir

3.
M
aterialidade do fato e autoria delitiva comprovadas nos autos através dos documentos carreados, mormente auto de prisão em flagrante,
auto/termo de exibição e apreensão de objeto, auto de constatação provisório de substância de natureza tóxica

– atestando que foram encontradas em poder da apelante 03 (três) porções de substância conhecida como OXI e 23 (vinte e três) porções da substância conhecida como MACONHA -,
bem como por meio dos depoimentos judiciais dos policiais militares responsáveis pela prisão em flagrante da recorrente, coerentes entre si e harmônicos com os demais elementos probatórios, confirmando a traficância e, assim, inviabilizando o pleito absolutório.

4. Quanto à dosimetria da pena, observou-se que o juízo de origem reconheceu a causa de diminuição do §4º do art. 33 da Lei de Drogas, sem justificar a fração escolhida, e não havendo nos autos elementos suficientes para a modulação do aludido patamar, deve-se aplicar a redução máxima de 2/3 (dois terços), redimensionando-se a pena.

5. Reduzida a reprimenda para 2 (dois) anos de reclusão e 167 (cento e sessenta e sete) dias-multa, fixa-se o regime inicial aberto, nos termos do art. 33, §2º, “c”, do CP, e substitui-se a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, conforme art. 44 do CP.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso desprovido. De ofício,
redimensionada a pena
para 2 (dois) anos de reclusão e 167 (cento e sessenta e sete) dias-multa,
readequado o regime inicial
para o aberto e
determinada a substituição da pena privativa de liberdade
por duas restritivas de direitos, a serem definidas pelo Juízo das Execuções Penais.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em conhecer do recurso e lhe negar provimento, porém, de ofício,
redimensionar a pena
para
02 (dois) anos de reclusão e 167 (cento e sessenta e sete) dias-multa
, readequar o
regime inicial para o aberto
e determinar a
substituição da pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Tratam os autos de apelação interposta por SANDRIELY REIS DA SILVA, inconformada com a sentença do MM. Juiz de Direito da Vara Criminal da Comarca de Capanema que a condenou à pena de 05 (cinco) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 417 (quatrocentos e dezessete) dias-multa, à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo vigente à época do fato delituoso, por infração ao art. 33, da Lei nº 11.343/06.

Em razões recursais, a apelante alega, unicamente, a insuficiência de provas aptas a embasar o édito condenatório, pugnando pela sua absolvição.

Em contrarrazões, o Ministério Público opinou pelo conhecimento e improvimento do recurso, no que foi seguido, nesta Superior Instância, pela Procuradora de Justiça Joana Chagas.

É o relatório. À revisão, com sugestão de inclusão do feito na pauta de julgamentos do plenário virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Narra a exordial acusatória, em síntese, que
“(...) no dia 30/11/2023, por volta das 23hs20min, na rua São Luis, Bairro São José, cidade de Capanema, a denunciada SANDRIELY REIS DA SILVA, foi encontrado em posse de 03 (três) porções de substância semelhante ao entorpecente conhecido como “oxi” e 23 (vinte e três) porções pequenas da sustância semelhante a droga conhecida vulgarmente como “maconha”, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, além de R$67,00 (sessenta e sete reais).

Na data e hora supracitados, a guarnição da polícia militar estava realizando rondas pelo bairro São José, momento em que avistaram duas pessoas na rua São Luis, local conhecido pela venda de drogas, sendo uma do sexo masculino e outra do sexo feminino.

Com a presença dos policiais, ambos tentaram empreender fuga correndo para os fundos de um terreno, mas não obtiveram êxito e foram abordados, bem como identificados como WAGNER ALMEIDA DA SILVA e SANDRIELY REIS DA SILVA.

Realizada a busca pessoal em WAGNER, fora encontrado com ele de 02 (duas) pequenas porções de substância semelhante a “oxi”, o qual relatou a guarnição que era apenas usuário e que havia comprado da acusada SANDRIELY.

Foi solicitado apoio da GU viatura 1101, Soldada Elane Cunha, a qual realizou a revista ré, sendo encontrado com SANDRIELY REIS DA SILVA, 03 (três) porções análogas a droga vulgarmente conhecida como “óxi” próximos aos seios e 23 (vinte e três) porções pequenas da substância semelhante ao entorpecente conhecido como “maconha”, próximo a sua virilha, além do valor de R$67,00 (sessenta e sete reais).”

Em razão dos fatos, a recorrente foi denunciada e condenada pela prática do delito previsto no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006, sendo-lhe cominada a pena 05 (cinco) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e mais 417 (quatrocentos e dezessete) dias-multa, à razão de um trigésimo do salário-mínimo vigente à época do delito.

No que se refere ao pleito de absolvição, vê-se que embora a apelante tenha alegado ausência de provas aptas a respaldar o édito condenatório, insurgem dos autos, estarem comprovadas tanto a materialidade, quanto a autoria delitiva a ela imputada em relação ao crime de tráfico de entorpecentes, senão vejamos:

A materialidade do fato está comprovada através do auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência policial, auto/termo de exibição e apreensão de objeto, todos constantes do ID – 19726807, e laudo de constatação provisória de substância de natureza tóxica (ID – 19726808 - Pág. 19/20), atestando que foram encontradas em poder da apelante 03 (três) porções de substância conhecida como OXI e 23 (vinte e três) porções da substância conhecida como MACONHA.

Anota-se que a ausência de laudo toxicológico definitivo não implica necessariamente na absolvição do(a) acusado(a) por falta de comprovação da materialidade delitiva, já que esta pode ser evidenciada por outros meios de prova, como, aliás, prevê a Súmula 32, deste Egrégio Tribunal,
verbis
:
“
Súmula nº 32
: A ausência de Laudo Toxicológico Definitivo não conduz, necessariamente, à inexistência de prova de materialidade do crime, a qual poderá ser comprovada por outros elementos probatórios.”

In casu
, o referido auto toxicológico provisório encontra-se assinado pela autoridade policial e por mais dois servidores da polícia civil, os quais são pessoas idôneas na acepção do art. 50, §1º, da Lei de Drogas
[1]
, sendo, assim, suficiente para suprir a falta de laudo definitivo.

Ademais, verifica-se ter sido requisitada pela autoridade policial a perícia online ao Centro de Perícia Científica (ID 19726808 - Pág. 21), sendo que a Procuradora de Justiça, em seu parecer, informou que em consulta ao sistema de perícia online constatou a existência de laudo de constatação definitiva - Laudo nº: 2023.07.000578-QUI, ratificando as informações do laudo provisório.

De igual modo, a
autoria delitiva
restou demonstrada através da
prova oral colhida durante a instrução criminal
.

A testemunha RICARDO SANTA BRIGIDA, policial militar, o qual participou da diligência que culminou na prisão da apelante, em juízo, aduziu,
que conhecia vagamente a acusada e sua irmã em razão de denúncias de tráfico de drogas; no caso em tela, narra que estava fazendo rondas quando passou pela rua em que SANDRIELY e WAGNER estavam juntos; que empreenderam abordagem policial no casal, sendo encontrados entorpecentes com ambos; que SANDRIELY estava em posse de 03 (três) porções de “óxi” e 23 (vinte e três) porções de “maconha”

Ratificando o depoimento supratranscrito, tem-se o relato de LION MATHEUS, policial militar, também em audiência, o qual declarou
que estava realizando rondas quando passaram na rua conhecida pelo tráfico de drogas, a chamda “rua da lama”, onde visualizaram um casal que, percebendo a aproximação dos policiais, tentou se livrar de algo. Após buscas pessoais, foram encontrados entorpecentes tanto com Wagner quanto com SANDRIELY, sendo esta última indicada como vendedora dos entorpecentes.

No mesmo sentido, é o depoimento, também prestado em juízo, da policial ELANE CUNHA, a qual asseverou
que apenas se deslocou para realização de busca pessoal em SANDRIELY e, consequentemente, encontrou petecas de drogas acometidas de baixo na camisa, na região dos seios, e na virilha da ré.

As provas carreadas aos autos revelam que os entorpecentes apreendidos com a acusada eram destinados à difusão ilícita, tendo em vista que os policiais militares que efetuaram a prisão dela declararam, em suma,
que estavam realizando rondas quando passaram na rua conhecida pelo tráfico de drogas, onde visualizaram a acusada e um homem, os quais ao perceberem a aproximação dos agentes, tentaram se livrar de algo. Após buscas pessoais, foram encontrados entorpecentes a dupla, sendo que Wagner apontou Sandriely como vendedora dos entorpecentes.

Portanto, há nos autos provas incontestes da materialidade e autoria delitiva, na modalidade “trazer consigo”, restando improcedente o pleito absolutório por ausência de provas aptas a subsidiar o édito condenatório.

Por fim, quanto à dosimetria da pena, acerca da qual a apelante não apresentou qualquer irresignação, passo a reavaliar de ofício, porém, por se tratar de matéria de ordem pública, senão vejamos:

No que se refere à pena-base, vê-se ter o juiz
a quo
, ao avaliar as circunstâncias do art. 59, do CP, bem pontuado que a natureza e a quantidade das drogas encontradas com a apelante, lhes são desfavoráveis, o que constitui elemento que negativa a culpabilidade do crime e justifica a elevação da reprimenda base, razão pela qual deve ser mantido o
quantum
arbitrado pelo
magistrado
a quo
,
em 06 (seis) anos de reclusão
,
bem como 500 (quinhentos) dias-multa,
revelando-se justo e proporcional na hipótese.

Ausente agravantes e atenuantes,
a pena corporal intermediária permaneceu em 06 (seis) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Na terceira fase, o juízo reconheceu em favor da apelante o benefício disposto no § 4º, do art. 33, da Lei nº 11.343/06, e reduziu em 1/6 (um sexto) a reprimenda até então fixada.

Todavia, o juízo não justificou a fração de incidência da minorante e não havendo nos autos elementos suficientes para a modulação do aludido patamar, impõe-se o seu reconhecimento em benefício da apelante na fração máxima de 2/3 (dois terços), restando a reprimenda definitiva quantificada em
02 (dois) anos de reclusão e 167 (cento e sessenta e sete) dias-multa
.

Por consequência, em atenção ao
quantum
de pena definitiva estabelecido, impõe-se a retificação do regime inicial de cumprimento da reprimenda para aberto, nos termos do art. 33, §2º, alínea c) do CPB, mantendo o cálculo da pena de multa à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo do fato.

Presentes os requisitos do art. 44 do CPB, determino a substituição da pena privativa de liberdade dos recorrentes por 02 (duas) restritivas de direito, nos termos do §2º do aludido artigo, a serem definidas a cargo do Juízo das Execuções Penais.

Por todo o exposto, nego provimento ao recurso,
porém, de ofício, redimensionada a pena da apelante para 02 (dois) anos de reclusão e 167 (cento e sessenta e sete) dias-multa
,
readequado o regime inicial para o aberto e substituída a pena corpórea por duas restritivas de direitos a serem fixadas pelo juízo da execução penal,

nos termos da fundamentação supra.

É como voto
.

[1]

Art. 50
. (...)
§1º
Para efeito da lavratura do auto de prisão em flagrante e estabelecimento da materialidade do delito, é suficiente o laudo de constatação da natureza e quantidade da droga, firmado por perito oficial ou, na falta deste, por pessoa idônea.

Belém, 27/11/2025